Tribunal: TJBA
Processo: 8000514-52.2024.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000514-52.2024.8.05.0067 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JACSONEI DE JESUS CONCEICAO Advogado(s): FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA registrado(a) civilmente como FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: IRANILDO JÚNIOR Procurador de Justiça: ULISSES ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por infração ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento na apreensão de 81,3g de maconha fracionada em 32 porções, encontradas em seu poder durante abordagem policial motivada por denúncia anônima. 2. O réu admitiu a posse da substância e alegou destinação para consumo pessoal. A defesa postulou a desclassificação para o art. 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do apelante configura porte para uso próprio, à luz das provas colhidas e da jurisprudência consolidada; e (ii) saber se, mantida a imputação do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, seria possível o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4º. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A quantidade de droga apreendida, embora fracionada, não extrapola parâmetros usualmente admitidos para consumo pessoal. 5. Não houve apreensão de balança, dinheiro, aparelhos telefônicos ou qualquer elemento que indique finalidade de mercancia. 6. A abordagem policial derivou exclusivamente de denúncia anônima, sem diligência prévia de corroboração, violando o requisito da fundada suspeita. 7. O réu é primário, admitiu a posse da substância e não apresentou conduta incompatível com o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 8. O princípio da presunção de inocência impõe que a dúvida quanto à finalidade da posse da droga seja resolvida em favor do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação criminal provida para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com remessa dos autos ao juízo de origem para aplicação das medidas cabíveis. Tese de julgamento: “1. A ausência de elementos mínimos indicativos de mercancia impede a subsunção da conduta ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. A posse de droga fracionada, desacompanhada de outros elementos de tráfico, admite desclassificação para o art. 28 da mesma lei.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000514-52.2024.8.05.0067, em que figuram como apelante JACSONEI DE JESUS CONCEICAO e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto condutor.